Tribunal: TJPA
Processo: 0005309-81.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005309-81.2018.8.14.0009

APELANTE: EDIVALDO SOUSA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV DO CP. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE SUSTENTAM A TESE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente matou o ofendido com dois golpes de faca sem lhe dar chance de defesa e pretende anular o julgamento, afirmando que agiu em legítima defesa eis que foi agredido pela vítima e seu irmão.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – O veredicto dos jurados foi contrário às provas dos autos, ou não, ao rejeitar a tese de legítima defesa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – As provas produzidas sob o crivo do contraditório permitem sustentar a tese acolhida pelos jurados de que o réu matou o ofendido sem lhe dar oportunidade de defesa, motivo pelo qual a sentença não pode ser considerada como contrária às provas dos autos.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EDVALDO SOUZA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. II, do CP, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que a decisão foi contrária às provas dos autos, pois os testemunhos confirmam que reagiu à injusta agressão causada pela vítima e seu irmão, agindo, portanto, em legítima defesa.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis defende o conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 06/05/2018, o apelante desferiu uma facada no peito da vítima Walmir Monteiro Araújo e quando este caiu no chão lhe aplicou mais um golpe com o mesmo instrumento, causando-lhe a morte.

DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

O apelante sustenta que a decisão foi contrária às provas dos autos, pois os testemunhos confirmam que reagiu à injusta agressão causada pela vítima e seu irmão, agindo, portanto, em legítima defesa.

De fato, quando ouvido em juízo, o apelante afirmou que desferiu as facadas na vítima porque esta e o seu irmão lhe agrediram.

Por sua vez, a testemunha Anderson Oliveira da Silva, quando ouvida na instrução processual, afirmou que o recorrente matou a vítima à traição e que esta não lhe fez nada, bem como a testemunha Jorge da Silva Araújo também disse em juízo que o apelante desferiu a segunda faca no ofendido quando este já se encontrava caído.

Como se observa, há nos autos provas que permitem sustentar a tese acolhida pelos jurados, motivo pelo qual a sentença não pode ser considerada como contrária às provas dos autos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/11/2024